Tribunal: STF
Processo: ARE 1527909
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público de Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO A INOVAÇÃO RECURSAL. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR AO ESTABELECIDO EM LEI. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Ao analisar os autos cum granos salis, verifico que o Apelante não realizou a alegação de nulidade do vínculo do Apelado perante o juízo de primeira instância, caracterizando verdadeira inovação recursal quanto a esta matéria. 



    2. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “com a ressalva da exceção estabelecida no art. 517 do CPC/1973 [art. 1.014, CPC/15], é vedada a inovação de tese jurídica em sede de apelação. Os efeitos devolutivo e translativo não suprem eventual deficiência das razões recursais" (AgInt no AREsp 796.773/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 6/10/2016). 



    3. Levando em consideração que nos contracheques apresentados juntos à exordial não constam o pagamento de quaisquer remunerações extras por conta do excesso de jornada, ou de adicional noturno, é dever do Município arcar com o pagamento das referidas verbas, porquanto garantidas pelo art. 7º, IX, XVI da Carta Magna. 



    4. Recurso conhecido e improvido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 37, caput, 93, inciso IX, e 167, incisos II e IX, da Constituição Federal. 



    Para defender a repercussão geral da matéria, o recorrente aduz que o “Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou em Agosto/2014 o Recurso Extraordinário ( RE 705140), com repercussão geral reconhecida, e firmou a tese de que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos. Dessa forma, o pagamento de verbas como décimo terceiro, aviso prévio e férias não ingressam no cálculo das verbas devidas”.



    Pontua, também, que “o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 765.320-RG, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados”.



    Defende a “nulidade absoluta do contrato de trabalho do Apelado, já que o mesmo foi admitido sem o imprescindível concurso público, em arrepio ao disposto no art. 37, II e § 2º da Constituição Federal, razão pela qual a Recorrida não faz jus à percepção de qualquer das verbas pleiteadas, pois o que é nulo não gera efeitos (quod nullum est nullum efectum producit)”.



    Em 20/04/2023, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação, em razão do Tema nº 308 da da Repercussão Geral.



    Após novo julgamento do feito, a 3ª Câmara de Direito Público do TJPI deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. TEMA 308 DO STF. ACÓRDÃO RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. MATÉRIA ARGUIDA APENAS EM INSTÂNCIA RECURSAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339 da Repercussão Geral).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o Município ora recorrente ao pagamento de “[h]oras extras e seus reflexos nas férias, décimo terceiro salário e descanso remunerado pelo período de 28/07/2009 à 28/07/2014”, com base na seguinte fundamentação:



    “Conforme relatado, o Município de União alega a nulidade absoluta do contrato de trabalho do Apelado, já que o mesmo foi admitido sem o imprescindível concurso público, em arrepio ao disposto no art. 37, II e § 2º da Constituição Federal, razão pela qual a Recorrida não faz jus à percepção de qualquer das verbas pleiteadas, pois o que é nulo não gera efeitos (quod nullum est nullum efectum producit). 



    Argumenta também que, ainda que se assuma a tese de que o referido vínculo é capaz de gerar efeitos patrimoniais em prol do Apelado, a condenação deveria se resumir, tão somente, ao pagamento dos dias efetivamente trabalhados, com base na contraprestação pactuada com a Administração, consoante estabelecido na Súmula 363 do TST.



    Ocorre que, ao analisar os autos cum granos salis, verifico que o Apelante não realizou a alegação de nulidade do vínculo do Apelado perante o juízo de primeira instância, caracterizando verdadeira inovação recursal quanto a esta matéria.



    Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “com a ressalva da exceção estabelecida no art. 517 do CPC/1973 [art. 1.014, CPC/15], é vedada a inovação de tese jurídica em sede de apelação. Os efeitos devolutivo e translativo não suprem eventual deficiência das razões recursais" (AgInt no AREsp 796.773/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 6/10/2016):



    (...)



    Assim, a faculdade processual do Apelante de suscitar objeções de fato na presente demanda já se encontra preclusa, haja vista que, não comprovado o impedimento por força maior, tais alegações não foram devidamente formuladas em sede de contestação.”



     Todavia, o Município recorrente não impugnou especificamente na petição do apelo extremo o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de que “o Apelante não realizou a alegação de nulidade do vínculo do Apelado perante o juízo de primeira instância, caracterizando verdadeira inovação recursal quanto a esta matéria”.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente